Tribunal: TJDFT
Processo: 0708953-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap em face da sentença que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Maura Garcia Estevam e outros –, (i) homologara os cálculos confeccionados pela contadoria judicial; (ii) acolhera a impugnação formulada pela agravante; (iii) resolvera o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil; e (iv) fixara em seu favor honorários advocatícios de sucumbência no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor do crédito originalmente executado e o valor efetivamente devido, conforme previsto no artigo 85,§§ 1o e 2o do estatuto processual. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma para que os honorários advocatícios de sucumbência que lhe são devidos sejam fixados no percentual de 15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da impugnação ao cumprimento de sentença, a saber, R$127.502,66 (cento e vinte e sete mil, quinhentos e dois reais e sessenta e seis centavos). Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante que os agravados deflagraram em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrarem-se com a quantia de R$157.264,06 (cento e cinquenta e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais e seis centavos), correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência assegurados pelo título executivo. Sustentara que, regularmente intimada, formulara impugnação ao cumprimento de sentença apontando excesso de execução no importe de R$29.761,40 (vinte e nove mil, setecentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), reconhecendo como incontroversa a quantia de R$127.502,66 (cento e vinte e sete mil, quinhentos e dois reais e sessenta e seis centavos). Alegara que, encaminhados os autos à contadoria judicial, fora apurado que o valor do crédito executado perfazia a monta de R$130.243,43 (cento e trinta mil, duzentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos), sobejando em aberto crédito no valor de R$2.740,77 (dois mil, setecentos e quarenta reais e setenta e sete centavos). Registrara que ambos os litigantes concordaram com os cálculos do contador do Juízo, vindo a realizar o depósito da quantia sobejante. Destacara que, em seguida, fora proferido o decisório guerreado, o qual, i) homologara os cálculos confeccionados pela contadoria judicial; (ii) acolhera a impugnação que formulara; (iii) resolvera o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil; e (iv) fixara, em seu favor, honorários advocatícios de sucumbência no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor do crédito originalmente executado e o valor efetivamente devido, conforme previsto no artigo 85, §§1o e 2o do estatuto processual. Defendera que a decisão arrostada merece reparos. Pontuara que os agravados postularam o recebimento de quantia a maior, correspondendo o excesso a R$29.761,40 (vinte e nove mil, setecentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), ficando patente que sagrara-se amplamente vencedora na impugnação ao cumprimento de sentença que aviara, “impondo vexatória derrota que desmoralizou e ridicularizou a vã pretensão da parte contrária[1].” Assinalara que, nesse contexto, os honorários advocatícios que lhe são devidos, diante da sucumbência dos agravados, deve ser fixada sobre percentual incidente sobre o valor reconhecido, originalmente, como incontroverso, a saber, R$127.502,66 (cento e vinte e sete mil, quinhentos e dois reais e sessenta e seis centavos). Registrara que seus patronos realizaram imenso trabalho jurídico e foram auxiliados por um eficiente serviço interno de contabilidade, não sobejando possível desmerecer o trabalho profissional com a fixação de honorários advocatícios no importe individualizado. Discorrera sobre o sistema jurídico do Distrito Federal e reclamara a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo provimento guerreado, que serão destinados à ADTER – Associação dos Advogados da Terracap, entidade sem fins lucrativos. Asseverara que a verba sucumbencial deve ser fixada em consonância com o disposto no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil e em valor equânime que efetivamente remunere seus patronos. Alegara que, em consonância com o estatuto processual, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Acrescera que, na hipótese, o valor da causa deve corresponder ao valor dado à impugnação ao cumprimento de sentença, que fora de R$127.502,66 (cento e vinte e sete mil, quinhentos e dois reais e sessenta e seis centavos), de modo que o valor mínimo dos honorários advocatícios devidos a seu patrono é de R$12.750,27 (doze mil, setecentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos). Realçara, ainda, que os valores que depositara não podem ser liberados em favor dos agravados, devendo ser retido o importe correspondente aos honorários advocatícios que fora assegurado ao seu patrono. Ressaltara que o provimento arrostado fora contra legem, padecendo de nulidade. Consignara que “o lamentável decisum do juízo monocrático, data venia, feriu de morte, porquanto, também os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no inciso LV do art. 5o da Constituição Federal[2]” e “ao arrepio da lei garantia aos agravados direitos que o ordenamento jurídico pátrio não lhes assegura em absoluto, em vista do caso concreto[3].” Aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap em face da sentença que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença que manejado em seu desfavor pelos agravados – Maura Garcia Estevam e outros – (i) homologara os cálculos confeccionados pela contadoria judicial; (ii) acolhera a impugnação formulada pela agravante; (iii) resolvera o cumprimento de sentença com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil; e (iv) fixara, sem seu favor, honorários advocatícios de sucumbência no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor do crédito originalmente executado e o valor efetivamente devido, conforme previsto no artigo 85,§§ 1o e 2o do estatuto processual. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma para que os honorários advocatícios de sucumbência que lhe são devidos sejam fixados no percentual de 15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da impugnação ao cumprimento de sentença, a saber, R$ 127.502,66 (cento e vinte e sete mil, quinhentos e dois reais e sessenta e seis centavos). Consoante emerge do aduzido, o provimento arrostado extinguira o cumprimento de sentença manejado pelos agravados em desfavor da agravante, nos termos do art. 927, inciso II, do estatuto processual, fixando, outrossim, honorários advocatícios em favor da agravante no importe de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor do crédito originalmente executado e o valor efetivamente devido[4]. A agravante, a seu turno, inconformada com a referida decisão, devolvera-a a reexame através do recurso de agravo, ficando patente sua manifesta inadmissibilidade, haja vista que o provimento judicial guerreado emoldura-se na conceituação legal de sentença, ficando patente sua recorribilidade mediante apelação. É um truísmo que a apelação é o recurso cabível para a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (CPC, art. 1.009)[5]. Outrossim, anteriormente às alterações havidas com a vigência do novel estatuto processual, o critério determinante para a caracterização do provimento judicial como sentença era interpretado apenas com relação ao seu conteúdo, não possuindo o ato decisório a função de por fim ao processo, havendo casos em que ocorria a prolação de mais de uma sentença, cada qual julgando um dos pedidos formulados na petição inicial[6]. Assimilando as críticas provindas da doutrina e o pragmatismo dos pronunciamentos judiciais, com o intuito de eliminar a dubiedade que havia no conceito legal de sentença e de decisão interlocutória do estatuto processual de 1973, chegara-se à conclusão de que o conceito de sentença não mais poderia ser obtido pela simples análise do seu conteúdo, haja vista que o seu efeito no processo também deveria ser aferido. Assim é que o legislador revisara a definição legal de sentença, levando em consideração tanto o seu conteúdo como o efeito que causa no processo. Essa conceituação fora assimilada pelo novo legislador processual, que, ao conceituar o pronunciamento do juiz que implica a extinção da fase cognitiva ou extingue a execução, definira a sentença nos seguintes termos: “Art. 203 – Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. (...)” Da textualidade do preceptivo trasladado afere-se que o legislador processual resgatara a vocação original da apelação, uma vez que, em sua redação original, o Código de Processo Civil de 1973 adotara definição de sentença semelhante à que atualmente dispõe o mencionado artigo 203, §1o, do novo estatuto processual, pois estabelecia o artigo 162, § 1o, do CPC/1973, antes da alteração da Lei 11.232/2005: “Sentença é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa”. Com a redação que recebera da Lei 11.232/2005, o §1o do referido artigo do revogado estatuto processual civil passara a enfatizar o conteúdo da sentença, como elemento distintivo: “Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei”. Assim é que, com base no novel estatuto processual de 2015, a sentença também deve ser compreendida como o pronunciamento que, analisando ou não o mérito da demanda, encerra uma das etapas, cognitiva ou executiva, do procedimento em primeiro grau. Nesse contexto, o novo conceito legal de sentença é definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, uma vez que “põe fim” às fases cognitiva ou executiva, como também pelo seu conteúdo. Em palavras diversas, o estatuto processual vigente vale-se de dois critérios, cumulativamente, para caracterizar um pronunciamento judicial como sentença: (i) ser ele uma decisão final, no sentido de que “põe fim” à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução; (ii) ser uma decisão terminativa nos termos do art. 485 ou definitiva consoante o art. 487. Daí a pertinência dos ensinamentos do doutrinador Marcos Vinícius Rios Gonçalves: “Ainda na vigência do CPC de 1973, apesar das reformas introduzidas pela Lei n. 11.232/2005, que passou a definir sentença exclusivamente pelo seu conteúdo, a maior da parte da doutrina continuava entendendo que um pronunciamento judicial só poderia ser qualificado como tal se encerrasse o processo ou a fase de conhecimento. O CPC atual valeu-se da conjugação dos dois critérios para defini-la. Ela é o pronunciamento judicial que se identifica: a) por seu conteúdo, que deve estar em consonância com o disposto nos arts. 485 e 487 do CPC; b) por sua aptidão ou de pôr fim ao processo, nos casos de extinção sem resolução de mérito ou em que não há necessidade de execução ou ainda nos processos de execução por título extrajudicial; ou à fase cognitiva, nos casos de sentença condenatória, que exige subsequente execução.”[7] No mesmo sentido prescreve Daniel Amorim Assumpção Neves: “É possível que o pronunciamento decisório tenha como conteúdo matérias do art. 485 ou 487 do Novo CPC, mas se não colocar fim a fase de conhecimento do procedimento comum ou extinguir a execução será considerada uma decisão interlocutória, sendo irrelevante ter como conteúdo a solução de uma questão incidental ou o mérito do processo” [8] Alinhadas essas considerações, fica patente que o vigente estatuto processual não delimita como sentença apenas com base no conteúdo jurídico do provimento, mas emo seu enquadramento em uma das hipóteses dos artigos 485 ou 487, além do fato de colocar termo a uma fase processual. Sob essa realidade ressoa que, extinta a fase executiva, sob o fundamento de que a obrigação fora satisfeita, com fulcro no artigo 924, inciso II, do estatuto processual, inviável que esse provimento seja qualificado como decisão interlocutória, tornando-se passível de ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento. Aliado ao fato de coloca termo ao processo, não se encontra inserido em nenhuma das hipóteses de ser devolvido a reexame via de agravo, consoante as disposições contidas no art. 1.015 do estatuto processual. Ante esse alinhado, em tendo a agravante, inconformada com a sentença proferida, que extinguira o cumprimento de sentença que manejavam os agravados, interposto agravo com o objetivo de sujeitar o decidido ao duplo grau de jurisdição, fica patente que manejara recurso inadequado para a devolução a reexame do decidido. Aferida sua inadequação para devolução a reexame do provimento arrostado ante a natureza jurídica que ostenta, o agravo não pode ser conhecido. Aliás, deve ser assinalado que o aviamento de agravo em face de provimento que coloca termo à fase cognitiva do procedimento comum ou à fase de execução, qualificada, pois, como sentença, qualifica-se como erro grosseiro, o que obsta o conhecimento do recurso como apelação em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. É que, a par da natureza do provimento, sobejam regramentos que indicam a natureza do pronunciamento jurisdicional que resolve a sentença e preceituam o recurso cabível para devolvê-la a reexame. Inexiste, pois, dúvida razoável sobre a natureza do provimento e do recurso que desafia. Conseguintemente, manejando agravo, a agravante incorrera em erro não escusável, tendo em conta a ausência de dúvida razoável sobre o recurso cabível, obstando seu conhecimento com base no princípio da fungibilidade recursal. Considerando que o manejo de agravo em face de provimento qualificado legalmente como sentença, recorrível, portanto, via de apelação, consoante expressamente dispõe o legislador processual, encerra erro inescusável, ressoando impossível a aplicação à hipótese do princípio da fungibilidade, inclusive porque o recurso adequado tem processamento diferente do manejado. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL. RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 487, I E II, DO CPC. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de provimento jurisdicional que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e determina a expedição de alvará judicial, resolvendo o mérito com base no art. 487, I e II, do CPC, o recurso cabível é o de apelação, pois cuida-se da situação prevista no art. 203, § 1o, do CPC. 2. A interposição de agravo de instrumento, nesse caso, configura erro grosseiro, a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Agravo interno conhecido e improvido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1125096, 07046046420188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 26/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE APELAÇÃO. REMOÇÃO INVENTARIANTE. ART. 203 § 1° DO CPC. NÃO PÕE FIM AO PROCESSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 203, § 1° do Código de Processo Civil dispõe que sentença "é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. 2. No caso dos autos, às fls. 297/298 foi proferida decisão interlocutória a qual jamais pode ser considerada como uma decisão extintiva do processo. Estando a situação bem delineada, o recurso adequado para que a matéria fosse reexaminada é o agravo de instrumento e não apelação. 3. Incabível a aplicação da fungibilidade recursal, na espécie, eis que essa aplicação pressupõe a existência de dois requisitos indispensáveis: a inexistência de erro grosseiro e o manejo do instrumento recursal interposto dentro do prazo afeto ao recurso efetivamente cabível. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1112474, 20150110135075APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: 284/288) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO TERMINATIVA. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. A decisão recorrida indeferiu a petição postulada com o intuito de iniciar o cumprimento de sentença condenatória e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Tratando-se de decisão terminativa, o meio recursal adequado para a sua impugnação é a apelação, consoante dispõe o art. 1.009 do CPC. A interposição de recurso de agravo de instrumento em face de sentença caracteriza erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.” (Acórdão no 1100617, 07036086620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/06/2018, Publicado no DJE: 07/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aferida a impossibilidade de aplicação à espécie do princípio da fungibilidade recursal ante a caracterização de erro inescusável e diante da circunstância de que o recurso adequado para devolução do provimento arrostado a reexame tem processamento diverso do manejado, tendo em vista que o provimento hostilizado colocara termo ao processo, qualificando-se, pois, como sentença, emoldurando-se na dicção do art. 203, § 1o, do CPC, o agravo não pode ser conhecido, ante sua inadequação, ficando patente que não supre pressuposto objetivo de admissibilidade. Diante dos argumentos alinhados, com fulcro no artigo 932, III, do CPC, não conheço do agravo, porquanto inadequado para devolução a reexame do decidido, e, não se divisando dúvida objetiva, impossível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal como forma de ser assinalado como apelação. Custas pela agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 33792169 - Pág. 20 (fl. 23). [2] - ID Num. 33792169 - Pág. 47 (fl. 50). [3] - ID Num. 33792169 - Pág. 47 (fl. 50). [4] - ID Num. 117121621 - Pág. 1 (fl. 769) – ação principal. SENTENÇA Vistos etc. Homologo os cálculos da Contadoria Judicial de ID 116164480 e resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC e, por consequência, acolho a impugnação ofertada. Condeno o impugnado ao pagamento de honorários no montante de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor inicialmente cobrado e o valor realmente devido (art. 85, §1o e 2o do CPC). Tendo em vista o depósito efetuado pela devedora, consoante IDs 110061390 e 116983902, expeça-se o Alvará. Custas ‘ex lege’. Sem honorários. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente.” [5] - NCPC, art. 1.009: “Da sentença cabe apelação.” [6] - Antes da inovação legal, o § 1o do art. 162 definia sentença como “Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta lei.” [7] - Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. Marcus Vinicius Rios Gonçalves; coordenador Pedro Lenza, 6a. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 525. [8] - NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8a. ed. Salvador: JusPodivm, 20163, p. 347.